Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente, constante do ID: 9754155, foi determinado o sobrestamento do feito porquanto pendente de solução definitiva a controvérsia relativa ao tema 792, em trâmite no excelso STF. Com efeito, nada a prover quanto ao pedido a, relativo ao prosseguimento do feito, quanto aos servidores substituídos não anuentes. Não há ainda notícia de trânsito em julgado no RE 729.107. Quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em favor da servidora MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM (PCT 0015979452014807000), observa-se, a partir da decisão ID: 9754125 - p.1.113, que a presente execução resulta extinta quanto a ela (alvará ID: 9754106 - p. 1.038). Indefiro, portanto, o pedido contido na alínea b da petição do SINDIRETA (ID: 17737354). Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo excelso STF no RE n. 729.107 / DF (tema 792). I. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador